Tribunal: TJSP
Processo: 1039143-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Ação Anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado pela Fundação Procon de Campinas. Descumprimento de prazo, pelas instituições financeiras autuadas, para emissão de boletos para quitação antecipada de empréstimos consignados. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Desacolhimento. Infração suficientemente demonstrada. Processo administrativo escorreito. Multa calculada

Ementa:
Ação Anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado pela Fundação Procon de Campinas. Descumprimento de prazo, pelas instituições financeiras autuadas, para emissão de boletos para quitação antecipada de empréstimos consignados. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Desacolhimento. Infração suficientemente demonstrada. Processo administrativo escorreito. Multa calculada dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista. Recurso improvido.